Tribunal: TJMT
Processo: 1094600-16.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1094600-16.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAQUIM DE ARAUJO FAULA NETO - CPF: 784.571.901-30 (APELANTE), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (CARTÃO-SAQUE LIMITE). DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA DA OPERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação revisional na qual o autor pleiteava a nulidade de contratação na modalidade de cartão de crédito com margem consignável (
“Cartão-Saque Limite”
), sua conversão em empréstimo consignado tradicional, recálculo da dívida, repetição do indébito e indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a contratação na modalidade de cartão de crédito com margem consignável observou o dever de informação previsto no CDC; (
ii
) saber se houve desvirtuamento da natureza jurídica da operação; (
iii
) saber se é cabível a restituição em dobro; e (
iv
) saber se há dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A contratação formalmente intitulada
“Cartão-Saque Limite”
, espécie de cartão de crédito com margem consignável (RMC), é lícita em abstrato, mas submete-se às normas do

CDC, impondo informação clara e adequada sobre a sistemática de amortização e os encargos do crédito rotativo.

4. No caso, a liberação integral do valor via TED, aliada à estipulação de número certo de parcelas e valor fixo mensal, revelou estrutura típica de mútuo consignado, incompatível com a lógica do cartão rotativo, evidenciando falha informacional e vantagem manifestamente excessiva, vedada pelo

art. 39, V
, do CDC
.

5. Configurado o vício na contratação da modalidade de cartão de crédito com margem consignável, impõe-se a conversão do ajuste em empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de mercado à época, preservando-se o valor efetivamente disponibilizado, nos termos do

art. 170 do CC.

6. A restituição em dobro é cabível diante da violação à boa-fé objetiva, independentemente de prova de má-fé subjetiva, conforme orientação do STJ no
EREsp
1.413.542/RS e no Tema 929.

7. A abusividade contratual, desacompanhada de negativação indevida ou prova de abalo concreto, não configura dano moral.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido
.
Tese de julgamento: “1. É abusiva a contratação de cartão de crédito com margem consignável (
‘Cartão-Saque Limite’
) quando a estrutura da operação revela desvirtuamento do instituto e ausência de informação clara, autorizando sua conversão em empréstimo consignado tradicional. 2. A restituição em dobro prevista no art. 42,
p.u
., do CDC independe de comprovação de má-fé subjetiva. 3. A mera abusividade contratual não gera, por si só, dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, III, 39, V, 42,
p.u
., e 51, IV; CC,
arts
. 170, 389,
p.u
., e 406; CPC,
arts
. 85, § 2o, e 86,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ,
EREsp
1.413.542/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, j. 24.03.2021; STJ, REsp 2.192.121/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 16.12.2025; TJMT,
ApCiv
1008033-24.2024.8.11.0006, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto por
JOAQUIM DE ARAUJO FAULA NETO
contra a sentença proferida pela Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros, MM. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito n. 1094600-16.2025.8.11.0041, ajuizada em face de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
, que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, mantendo a validade das contratações na modalidade “Cartão-Saque Limite”, deixando de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios em razão da gratuidade de justiça deferida (ID. 342558852).

Em suas razões (ID. 342558853), o Apelante alega, em síntese, que foi vítima de erro substancial e falha no dever de informação, pois pretendia contratar um empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo determinado, mas foi induzido a aderir a um contrato de cartão de crédito consignado (RMC).

Sustenta que jamais recebeu o plástico do cartão ou faturas, que o valor foi creditado diretamente em sua conta via TED, caracterizando desvirtuamento do instituto, e que a dívida se tornou impagável devido aos juros rotativos, configurando onerosidade excessiva e vantagem manifestamente abusiva para a instituição financeira, em violação aos
arts
. 39, V, e 51, IV, do CDC,

pugnando pela reforma da sentença para declarar a nulidade da modalidade contratada, a conversão para empréstimo consignado com recálculo da dívida pela taxa média de mercado, a repetição em dobro do indébito e a condenação por danos morais.

A Apelada apresentou contrarrazões no ID. 342558856, alegando que a contratação foi regular, realizada por meio digital com biometria facial, e que os termos do contrato “Cartão – Saque Limite” eram claros quanto à modalidade e ao Custo Efetivo Total, defendendo a legalidade dos descontos com base no Decreto Estadual n. 691/2016 e a ausência de ato ilícito, pugnando pela manutenção da sentença e, subsidiariamente, pela compensação de valores, requerendo ainda a condenação do recorrente por litigância de má-fé.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e
isento de
preparo (ID.
342751370
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
JOAQUIM DE ARAUJO FAULA NETO
pretende a reforma da sentença que julgou improcedente a ação revisional, buscando o reconhecimento da abusividade na contratação de cartão de crédito consignado (RMC), a declaração de nulidade desta modalidade com a consequente conversão para empréstimo consignado tradicional, a aplicação da taxa média de mercado para recálculo da dívida, a repetição do indébito e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que
o recurso comporta parcial provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)
Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CARTÃO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por
JOAQUIM DE ARAÚJO FAULA NETO
em face de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
. Alega que foi abordado insistentemente com ofertas de empréstimos consignados e, após ser convencido, aderiu à operação financeira ofertada pelo réu, acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo determinado. Contudo, afirma que a contratação se revelou como cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade que não teria sido devidamente esclarecida no momento da contratação.

Sustenta que já foram descontados de sua folha de pagamento o montante de R$ 21.492,52 (vinte e um mil, quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos), e que as parcelas mensais no valor de R$ 755,92 (setecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos) e R$ 125,21 (cento e vinte e cinco reais e vinte e um centavos) continuam sendo debitadas diretamente de seu salário, de forma indeterminada e ininterrupta.

Afirma que nunca recebeu ou utilizou o cartão de crédito físico para realização de compras ou quaisquer transações, e que os descontos mensais em sua folha de pagamento correspondem apenas ao pagamento do valor mínimo da fatura do cartão, geralmente equivalente a 5% do valor total, o que não amortiza o valor principal.

Requer, em sede de tutela antecipada, a suspensão dos descontos a título de cartão de crédito em sua folha de pagamento. No mérito, pleiteia a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, com a conversão para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, a limitação dos juros à taxa média de mercado de 1,47% a.m., o afastamento da capitalização de juros, a restituição em dobro dos valores descontados a maior e o cancelamento definitivo dos descontos – id no 208575831.

Em decisão de id no 209837023, foi deferida a gratuidade da justiça ao autor e indeferido o pedido de tutela antecipada.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação (id no 211862538), alegando, em síntese, que o contrato firmado entre as partes foi celebrado em estrita observância às normas legais, estando formalizado por instrumento particular devidamente assinado e com averbação autorizada pelo próprio autor por meio do portal do consignado. Sustenta que o autor tinha plena ciência da natureza do produto contratado, pois já possuía um cartão de crédito consignado junto a outra instituição financeira, e que a operação realizada foi de compra de dívida.

Afirma que, diferentemente do alegado pelo autor, a operação de saque não gera uma dívida rotativa e infinita, pois o contrato estabelece de forma clara a taxa de juros aplicável, o valor fixo das parcelas e o prazo determinado
para quitação. Defende a legalidade da contratação, a inexistência de dano moral e requer, em caso de eventual procedência da ação, a compensação dos valores liberados ao autor.

Em impugnação à contestação (id no 214889080), o autor reiterou os argumentos da inicial, sustentando que os contratos juntados aos autos evidenciam que jamais teve ciência de estar contratando cartão de crédito consignado (RMC), pois os instrumentos contratuais apontam para operações típicas de empréstimo consignado comum, com 96 parcelas fixas.

Alega que o banco desvirtuou a natureza jurídica da operação, travestindo um empréstimo consignado comum em cartão de crédito consignado rotativo (RMC).

Vieram-me conclusos os autos para decisão.

É o Relatório. Fundamento. DECIDO.

Compulsando os autos, como as razões explanadas pelas partes, denota-se que o feito independe de produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho documental e, estes já se encontram nos autos, estando o processo pronto para receber decisão, razão pela qual, julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355, I do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, é dispensável a inversão do ônus da prova, porquanto foram aportadas aos autos a documentação pertinente, dispensando outras provas ou dilação probatória entendo o processo apto para julgamento.

I - DO MÉRITO

A controvérsia dos autos cinge-se à validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), bem como à alegação de vício de consentimento e desvirtuamento da natureza contratual.

Após análise detida dos autos, verifico que não assiste razão ao autor.

Conforme se depreende dos documentos juntados pela parte requerida, especialmente as Cédulas de Crédito Bancário de
nos
300127431-9, 300134023-5 e 300244064-6 (ids no 211864800, 211864801, 211864802 e 211864806), os contratos foram firmados de forma regular, com expressa menção à modalidade "
Cartão-Saque Limite
" nos campos "Tipo de Operação", Apenas no contrato 300134393-2, teve como objetivo empréstimo consignado, tal como debitado em folha de pagamento, senão vejamos:

Ademais, os contratos apresentam de forma clara e objetiva todas as informações essenciais à compreensão da operação, como valor total financiado, valor liberado ao cliente, taxa de juros, quantidade de parcelas, valor das parcelas e prazo para pagamento, não havendo que se falar em ausência de informação ou indução a erro.

Verifico da aplicação dos juros estão dentro da média de mercado os juros avençados, conforme verifica-se pelo ditado pelo Banco Central [https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuros?codigoSegmento
=1&codigoModalidade=215101&historicotaxajurosdiario_atual_page=1&tipoMod
alidade=
D&InicioPeriodo
=2024-09-23](https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuros?codigoSegmento
=1&codigoModalidade=215101&historicotaxajurosdiario_atual_page=1&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2024-09-23) qual é de 2,49%
a.m
a 19%
a.m
e 34,34%
a.a
a 706,1% a.a.

Importante destacar que, conforme alegado pela instituição financeira e não refutado de forma eficaz pelo autor, a operação realizada foi de compra de dívida, tendo o réu quitado o saldo devedor que o autor mantinha junto a outra instituição financeira, liberando sua margem consignável de cartão e averbando o novo contrato nesta mesma margem.

Nesse contexto, não se mostra crível a alegação do autor de que desconhecia a natureza da operação contratada, especialmente considerando que já era titular de cartão de crédito consignado junto a outra instituição financeira, conforme se verifica dos descontos em seu contracheque.

Quanto à alegação de que os descontos mensais correspondem apenas ao pagamento do valor mínimo da fatura, não amortizando o valor principal, tal argumento não se sustenta diante da análise dos contratos, que estabelecem expressamente o número de parcelas (96) e o valor fixo de cada uma delas, evidenciando que, ao final do prazo contratado, a dívida estará integralmente quitada.

No que tange à abusividade das taxas de juros praticadas, cumpre ressaltar que, em regra, não cabe ao Poder Judiciário controlar o valor das taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos:

(...) (REsp no 1.061.530/RS)

As taxas de juros foram expressamente pactuadas e aceitas pelo autor no momento da contratação, não havendo elementos que indiquem abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, especialmente considerando que os contratos estabelecem prazo certo para quitação (96 parcelas).

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

(...) (TJDF, Acórdão 1345678, Rel. Des. João Batista, 3a Turma Cível, julgado em 15/03/2023)

(...) (TJSP, Apelação Cível no 1234567-89.2022.8.26.0000, Rel. Des. Maria Silva, 15a Câmara de Direito Privado, julgado em 10/02/2023)

Portanto, não havendo comprovação de vício de consentimento ou de abusividade contratual, impõe-se a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Quanto ao pedido de conversão da operação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, não merece acolhimento. Pois quando as partes quiseram contratar empréstimo consignado, foram expressos e do mesmo modo em relação a contratação de cartão de crédito.

Isso porque, conforme já demonstrado, as contratações foram realizadas de forma válida, com plena ciência do autor quanto à natureza das operações.

Os contratos firmados são claros ao estabelecer que se trata de operação na modalidade "
Cartão-Saque Limite
", com todas as características próprias dessa modalidade.

A conversão da operação para empréstimo consignado comum representaria indevida interferência na autonomia da vontade das partes e violação ao princípio do pacta sunt servanda, especialmente quando não demonstrada qualquer ilegalidade ou abusividade na contratação.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
Julgo
por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA e NÃO ACOLHO o pedido inicial
, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, mantendo o avençado.

DEIXO
de
condenar
a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiária da gratuidade de justiça.
(...)” (ID.
342558852
) (
g.n
.)

Como visto, pois a controvérsia reside na natureza da operação entabulada entre as partes: se um legítimo cartão de crédito consignado ou um empréstimo pessoal travestido dessa modalidade para burlar regras de transparência e onerar excessivamente o consumidor, razão pela qual incide à hipótese o regramento do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ.

Pois bem
.

Compulsando os autos, verifica-se que o Apelante firmou com a Apelada a
s
Cédula
s
de Crédito Bancário
n. 300127431-9 e n. 300134023-5
, onde consta no campo
“
Tipo de Operação
”
a descrição
“
Cartão - Saque Limite
”
, sendo que o
valor de R$ 4.564,33 foi liberado diretamente na conta corrente do autor via Transferência Eletrônica Disponível (TED).

A despeito da nomenclatura utilizada no instrumento contratual, a dinâmica fática revela características típicas de mútuo
, tendo em vista que,
embora rotulado como cartão, o contrato estipula uma
“
Quantidade de Parcelas: 96
”
e um
“
Valor da Parcela: R$ 755,92
”
,
característica
s

que, à toda evidência,
contradiz
em
a natureza de crédito rotativo de um cartão genuíno e
se amoldam
inequivocamente
a
um
empréstimo consignado, gerando no consumidor a legítima expectativa de uma dívida finita.

Nesse contexto, o
cenário fático delineado atrai a incidência do entendimento consolidado nesta Corte quanto à abusividade da prática de conceder crédito via
“
saque
”
de cartão consignado quando o consumidor acredita contratar um empréstimo consignado.

Em caso análogo r
ecentemente
julgado por esta Corte,
no julgamento do RAC 1006703-50.2025.8.11.0040, envolvendo idêntica modalidade contratual (
“
Cartão – Saque Limite
”
), assentou-se que a mera indicação da expressão na cédula não supre o dever de informação clara e adequada (art. 6o, III, CDC)
, in
verbis
:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC).
CONSUMIDOR QUE BUSCAVA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO
. VANTAGEM MANIFESTAMENTE EXCESSIVA. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REGULAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. (...) Os contratos de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável constituem contratos de adesão sujeitos às normas protetivas do consumidor, impondo-se ao fornecedor o dever de prestar informação clara, adequada e ostensiva acerca da natureza do produto, da forma de amortização do saldo devedor e do custo efetivo total;
a mera indicação da expressão “cartão – saque limite”
na cédula, desacompanhada de prova de efetiva explicação ao consumidor, caracteriza falha no dever de informação e evidencia vício de consentimento
. A utilização da reserva de margem consignável para descontar em folha apenas o pagamento mínimo da fatura, com manutenção de saldo devedor elevado e incidência contínua de juros típicos de cartão de crédito, em contexto em que o consumidor pretendia empréstimo consignado com parcelas fixas e prazo certo, configura exigência de vantagem manifestamente excessiva, vedada pelo art. 39, V, do CDC, e afronta os princípios da informação e da transparência nas relações de consumo. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1. A instituição de pagamentos que integra grupo econômico e participa da disponibilização e gestão da operação de crédito consignado responde solidariamente na relação de consumo e é parte legítima para figurar no polo passivo da ação. 2.
É abusiva a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, com desconto em folha apenas do pagamento mínimo da fatura, quando o consumidor é
induzido a crer que contrata empréstimo consignado tradicional, por violação ao dever de informação e por impor vantagem manifestamente excessiva
. 3. Reconhecido o vício na contratação, é possível converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado regular, com juros limitados à taxa média de mercado e restituição simples dos valores cobrados em excesso, a serem apurados em liquidação, compensando-se o valor efetivamente disponibilizado ao consumidor, cabendo à fase de cumprimento equacionar eventuais limitações de margem consignável.” (TJMT. N.U 1006703-50.2025.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2026,
DJe
10/02/2026) (
g.n
.)

Em caso análogo
já decidiu esta Câmara, em recurso de minha relatoria, reforçando que a falta de transparência sobre a real natureza do contrato autoriza a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio, convertendo a avença
:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. AUSÊNCIA DE CLAREZA SOBRE A NATUREZA DA CONTRATAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA
. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CDC, ART. 39, V. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1.
A contratação de cartão de crédito consignado sem a devida transparência quanto à sua natureza e encargos configura prática abusiva e autoriza sua conversão em empréstimo consignado
. 2. Aplicam-se à revisão dos encargos as taxas médias de mercado fixadas pelo Banco Central.” (...)” (TJMT. N.U 1008033-24.2024.8.11.0006, rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 25/02/2025,
DJe
05/03/2025) (
g.n
.)

Registre-se, por oportuno, que n
ão se trata de anular todo o negócio, pois o valor foi efetivamente recebido pelo consumidor
, de modo que a
solução técnica e justa, amparada no art. 170 do Código Civil, é a conversão da operação viciada para a modalidade que o consumidor efetivamente pretendia (empréstimo pessoal consignado).

Portanto,
entendo que
a sentença
deve ser reformada
para declarar a nulidade da cláusula de cartão de crédito (RMC) e determinar a conversão dos contratos objetos da lide para Empréstimo Pessoal Consignado
, com a readequação d
os encargos financeiros, substituindo-se os juros contratados pela taxa média de
mercado divulgada pelo BACEN para operações de crédito pessoal consignado vigente à época da contratação.

Deverá
ainda
ser compensado o valor comprovadamente creditado em favor do autor, evitando o enriquecimento ilícito
, enquanto o
montante pago a maior deverá ser restituído em dobro, pois a jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça deixou de
exig
ir
a comprovação inequívoca de má-fé para a aplicação da penalidade do art. 42 do CDC.

Assim, deve ser observado o entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do
EREsp
1413542/RS, no sentido de que a má-fé não é requisito necessário para a devolução em dobro, bastando a violação ao dever de boa-fé objetiva, nos seguintes termos:

“(...)

Conforme o entendimento da Corte Especial firmada no julgamento dos
EREsp
1.413.542/RS, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo". A aplicabilidade da referida orientação foi, contudo, modulada para que incida apenas nas cobranças indevidas realizadas após 30/3/2021, o que não é o caso dos autos. (...)” (STJ. REsp n. 1.412.945/DF, rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 25/8/2025, DJEN 28/8/2025) (
g.n
.)

Logo, consideradas as particularidades acima expostas, infere-se que a contratação de cartão de crédito consignado sem a devida transparência quanto à sua natureza e encargos configura prática abusiva, pelo que se descarta engano justificável da Instituição Financeira, pois é flagrante sua conduta contrária à boa-fé objetiva.

Sendo assim, à luz da interpretação do
art.
42, parágrafo único, do CDC
,
consagrada na jurisprudência do STJ, os valores descontados indevidamente devem ser
restituídos em
dobro
, obedecendo a tese fixada pelo Tema 929 do STJ
, conforme decisão recente daquela Corte Cidadã,
reafirmando
este entendimento
:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (RESTITUIÇÃO
EM DOBRO) E MORAIS.
CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. TEMA 929. DESNECESSIDADE. MÁ-FÉ INCONTROVERSA. DANO MORAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REPETIÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1.
A decisão sobre o Tema 929 do STJ não altera a apreciação jurídica do caso,
pois é incontroverso que a embargante atuou com má-fé, o que já autoriza a restituição em dobro
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Sendo o caso de obrigação ilíquida decorrente de responsabilidade contratual, por força do art. 405, do Código Civil, aplica-se a regra geral para as obrigações contratuais, devendo os juros fluírem a partir da citação. 4. Recurso especial a que se dá parcial provimento.” (STJ. REsp n. 2.192.121/PE, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 16/12/2025, DJEN 19/12/2025) (
g.n
.)

No tocante ao pleito de indenização por danos morais,
todavia,
melhor sorte não socorre ao Apelante
, uma vez que,
e
mbora reconhecida a abusividade da modalidade contratual, tal fato, por si só, configura
apenas
divergência interpretativa e descumprimento contratual, situando-se na esfera do mero aborrecimento, salvo se houvesse negativação indevida, o que não restou comprovado nos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - DENECESSIDADE DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - AUTOR NÃO NEGA A RELAÇÃO CONTRATUAL -
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO
- POSSIBILIDADE - ONEROSIDADE EXCESSIVA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO - ILEGALIDADE CONSTATADA - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA APOSENTADO À ÉPOCA DOS SAQUES (...)
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA REFORMADA. (...)” 3.
A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral indenizável, sobretudo quando não demonstrados os requisitos caracterizadores da reparação civil, não sendo cabível a indenização a título de dano moral
. 4. Recurso parcialmente provido.” (TJMT. N.U 1020610-94.2022.8.11.0041,
rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 03/09/2024,
DJe
12/09/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações, entendo que d
eve ser
mant
ida

a improcedência
da pretensão
quanto
ao pleito de reparação por danos morais.

Diante d
o exposto,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JOAQUIM DE ARAUJO FAULA NETO
,
para reformar a sentença recorrida e
JULGAR
PARCIALMENTE PROCEDENTE

a pretensão deduzida na inicial
,
DECLARA
NDO

a nulidade da contratação na modalidade de cartão de crédito
com margem
consign
ável
(
intitulado
“
Cartão-Saque Limite
”
)
,
referente às Cédulas de Crédito Bancário discutidas nos autos
(CCB n. 300127431-9 e n. 300134023-5)
;
determinando a

CONVERSÃO
da operação para a modalidade de Empréstimo Pessoal Consignado,
com o recálculo
do saldo devedor
em liquidação de sentença
, aplicando-se a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para empréstimo consignado vigente à data da contratação, autorizando a compensação com os valores efetivamente creditados na conta do autor
, e
restituição
em dobro
dos valores eventualmente pagos a maior,
corrigidos monetariamente desde cada desconto e acrescidos de juros de mora desde a citação, ambos pela taxa pela SELIC, observando-se a data em que a Lei n. 14.905/2024 passou a produzir efeitos, após o que os consectários deverão seguir os índices dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406, ambos do CC (Tema n. 112 do STJ)
.

Por conseguinte, havendo alteração da sentença, impõe-se a readequação dos honorários sucumbenciais, razão pela qual condeno a Apelada ao pagamento das custa
s
e honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação,
com fulcro nos
art
s
. 85, § 2o,
c/c 86, parágrafo único, ambos
do CPC, considerando a sucumbência mínima do Apelante

(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.949.627/RJ)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026